Tribunal: CARF
Processo: 11020.723685/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723685/2011-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.019 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. COOPERATIVA MÉDICOS
Recorrente
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação, transmitida eletronicamente, no qual o
contribuinte requer a compensação de débito(s) do imposto de renda retido na fonte, com crédito
oriundo de imposto de renda retido na fonte pelas empresas tomadoras de serviços pessoais
prestados por associados de cooperativas de trabalho, código receita 3280, no período de
01/03/2007 a 31/03/2007, valor total de R$ 158.425,15.
O interessado demonstrou a origem do suposto crédito, listando os tomadores de
serviços, o mês da prestação do serviço e o valor retido na fonte.
Em face do elevado número de tomadores, a autoridade fiscal solicitou a
Demanda SRRF 10a 0026/ 2008 ao SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados,
com o objetivo de apurar o somatório mensal de IRRF declarados na Declaração de Imposto
Retido na Fonte (Dirf) pelas fontes pagadoras em que conste como beneficiário o CNPJ
87.827.689/0001-00 - Unimed Nordeste RS Sociedade Coop de Serv Medic Ltda,
individualizado por código de retenção, para os anos-calendário 2004 a 2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723685/2011-13
Fl. 2124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.019 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723685/2011-13

O resultado da demanda para o ano-calendário de 2007 foi listado às fls. 76/120,
individualizado por código de retenção e com totalização mensal. Na Ficha 54 da DIPJ 2008, o
contribuinte informa que utilizou, como dedução do IRPJ devido nas estimativas mensais,
somente o imposto de renda retido na fonte referente aos códigos 6800, 3426 e 8045.
Analisadas as informações relacionadas aos documentos acima identificados, foi
expedido Despacho Decisório de fls. 123/125, com reconhecimento parcial de direito creditório
de R$ 113.783,54, sem juros, de acordo com o §6o do artigo 52 da IN SRF no 600/2005, referente
ao somatório dos valores retidos no código de receita 3280 confirmados pelos sistemas da RFB
durante o mês de 2007, com base na Demanda SRRF 10a 0026/ 2008.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, destacando que a compensação foi homologada parcialmente devido,
resumidamente, a ausência de apresentação de Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte-DIRF e Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
por parte das fontes pagadoras, bem como aos recolhimentos de IRRF a menor ou com código de
receita errado.
Alega, em síntese, que as retenções efetuadas sob código 1708, na realidade,
deveriam ter sido realizadas e recolhidas sob código 3280; e que o preenchimento do DARF e a
inserção da retenção na DIRF — medidas que poderiam sanar a questão — não são afeitas à
contribuinte, mas às suas fontes pagadoras, não podendo ser penalizada, já que nada pode fazer a
respeito.
A fim de comprovar a efetiva retenção por parte das fontes pagadoras, bem como
o fato de que o código de arrecadação deveria ser o 3280 anexa : a) faturas relativas aos CNPJ
que não entregaram a DIRF ou informaram o código de arrecadação errado; b) documentos que
demonstram o recebimento e contabilização dos valores líquidos das fontes pagadoras. Caso os
documentos apresentados não sejam suficientes, postula pela realização de diligência.
Ao analisar suas razões, a DRJ competente entendeu por rejeitá-las, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade, por ausência de provas, ratificando o teor do
despacho decisório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, pugnando por seu provimento, onde renova seus
argumentos iniciais.
É o Relatório.

Voto
O recurso voluntário é tempestivo e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece ser conhecido.
A discussão gira em torno do reconhecimento de direito creditório decorrente de
retenção na fonte de imposto sobre a renda nos pagamentos feitos à sociedade cooperativa,
relativamente a serviços prestados por seus cooperados.
A decisão recorrida confirmou os termos do despacho decisório, que reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, glosando os valores retidos que não foram
confirmados pelos sistemas da RFB, durante o período analisado, no código 3280.
Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.019 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723685/2011-13

Pois bem.
A retenção do IRRF na hipótese de pagamento efetuado a cooperativa, como é o
caso da Recorrente, está regulada no art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com a
redação dada pela Lei no 8.981/95, nos seguintes termos:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%,
as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.(Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Pela simples leitura da norma, extrai-se que a Cooperativa pode compensar com o
IRRF por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados, sem haver qualquer menção
que tal compensação somente pode ser feita se o contribuinte tiver o comprovante de
rendimentos das fontes pagadoras.
Logo, deve ser afastada, desde já, premissa adotada no despacho decisório e
decisão recorrida, de que somente o imposto de renda retido na fonte que conste em
comprovante de rendimento seria passível de compensação ou restituição.
É que o contribuinte não pode ser penalizado pela ausência de entrega do
comprovante de retenção por parte da fonte pagadora, sendo possível, por conseguinte, a
comprovação por meio de outras provas documentais.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O mesmo raciocínio aplica-se ao recolhimento do IRRF sob o código errado, pois
o contribuinte também não pode ser penalizado por eventual erro das fontes pagadoras no código
de recolhimento das retenções que efetuou, ou não recolhimento, ou até mesmo recolhimento a
menor.
Assim, tanto se reconhece que o contribuinte beneficiário de rendimentos pode
compensar o IRRF que incidiu sobre os pagamentos por ele recebidos, desde que, faça prova,
pelos meios admitidos em direito, que sofreu o ônus da retenção do IRRF, como também que se
as fontes pagadoras não informam os valores em DIRF ou recolhem com códigos de arrecadação
equivocado, estes fatos, por si sós, não desnaturam o direito do contribuinte à compensação do
IRRF que incidiu sobre as receitas que percebeu e contabilizou.
O contribuinte, desde a manifestação inicial, faz esforços para trazer aos autos
provas de que sofreu retenção por parte das fontes pagadoras, bem como de que o código de
arrecadação do IRRF deveria ser o 3280. Os documentos que no seu entender provam os fatos
controversos são:
Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.019 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723685/2011-13

a) faturas relativas aos CNPJs que não entregaram a DIRF ou informaram o
código de arrecadação errado, e;
b) documentos que demonstram ter sido recebido e contabilizado os valores
líquidos das fontes pagadoras (ou seja, descontado o IRRF sobre o serviço pessoal dos
cooperados).
Entendo que a fiscalização não poderia apreciar o direito creditório unicamente a
partir dos valores que constam em DIRFs, mormente em um caso como o presente, em que o
contribuinte recebe rendimentos de inúmeras fontes pagadoras e trouxe elementos que permitem
um exame mais aprofundado. Assim, a partir do momento em que o contribuinte disponibilizou
as faturas, nas quais constam os valores líquidos, com o IRRF destacado, caberia a autoridade
fiscal auditar também a partir delas, sua contabilização, e inclusive, se fosse o caso, com
intimação às fontes pagadoras para comprovação dos valores pagos ao Recorrente e IRRF
respectivo.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem, superando a mera análise a partir dos comprovantes de rendimentos
ou das DIRFs, realize os procedimentos a seguir:
a) a partir das faturas emitidas pelo recorrente, envie intimação para as fontes
pagadoras para que informem valores e causa dos pagamentos realizados, especificando,
inclusive, as retenções efetuadas, e apure o IRRF. Se entender necessário, compulsar a
contabilização do fiscalizado.
b) antes de concluir a diligência, facultar ao Recorrente comprovar tais retenções a
partir dos seus extratos bancários.
Ao final, deve ser elaborado relatório circunstanciado das providencias adotadas,
e após o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de
se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o
parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 2127
DF CARF MF
Documento nato-digital